Tribunal: TJSP
Processo: 1082932-63.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo dos autores.
Contratos firmados fora dos parâmetros estabelecidos na ação coletiva - Caso em que os

Ementa:
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Inconformismo dos autores.
Contratos firmados fora dos parâmetros estabelecidos na ação coletiva - Caso em que os contratos foram feitos em outras modalidades (tarifa de habilitação, transferência do direito de uso e PCT – planta comunitária de telefonia) ou fora do período - Atuação da Turma Julgadora como guardiã do título, a quem compete atribuir direitos somente a quem os tem, sob pena de violação da coisa julgada – Ratificação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082932-63.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADELINA GALOFARO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADHEMAR PIRES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADILSON APARECIDO FUMES (JUSTIÇA
GRATUITA), ALICE BINI RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREA CRISTIANE
RAMOS RODRIGUES BOLANDIN (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO MAMORU
HONDA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO SUZUKI (JUSTIÇA GRATUITA),
ARNALDO MINORU MORITA (JUSTIÇA GRATUITA), ATSUSHI WATANABE
(JUSTIÇA GRATUITA), AURORA AKEMI IGARASHI (JUSTIÇA GRATUITA),
BENILDO DA ROCHA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), CELIA APARECIDA
FERREIRA BATISTA MACARIO (JUSTIÇA GRATUITA), CELIA EIKO SONODA
(JUSTIÇA GRATUITA), CESAR ANTONIO FERREIRA BAPTISTA (JUSTIÇA
GRATUITA), CICERO FERNANDES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), CLESIA
SOUZA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), DEVAIR CELSO GAMBA (JUSTIÇA
GRATUITA), DINAH DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCELIA APARECIDA
GAMBA SPIRONELLI (JUSTIÇA GRATUITA), DOLORES CANOLA (JUSTIÇA
GRATUITA), EDGAR FERREIRA VAZ (JUSTIÇA GRATUITA), EDISON DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDNA
CALDEIRA
CANHA
(JUSTIÇA
GRATUITA), EDSON TERUO WATANABE (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON
YOSHINORI
FURUSE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELAINE
APARECIDA
RODRIGUES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), EZIO BINI RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA), FABIO SHOITI MIYADA (JUSTIÇA GRATUITA), FABRICIO
IGNACIO DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), FLORENCIO ANTONINO DE
OLIVEIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA), GISELE MAYUMI TANAKA (JUSTIÇA GRATUITA),
HAKUO UTIMURA (JUSTIÇA GRATUITA), HAKUO NIKUMA (JUSTIÇA
GRATUITA), HILDA BAPTISTA DE JESUS MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA),
HONORIO FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), ILMA FERREIRA COSTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082932-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
(JUSTIÇA GRATUITA), IRANI CLELIA CASTELETTO CORREIA (JUSTIÇA
GRATUITA), ISMAEL MARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ISSAMI SONODA
(JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO DE DEUS FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA),
JOÃO FELIX DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), JORGETE GENEROSO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JULIA
REIKO FUGI BARUFALDI (JUSTIÇA GRATUITA), KOITI UTIMURA (JUSTIÇA
GRATUITA), LEONOR MORETTI MESQUITA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCAS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS RIBEIRO DE MENEZES (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ BENANTE (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS DO PRADO
(JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS GRASSI (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ
PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ PEREIRA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), MANOEL PASTOR HERRERA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARCELO PIONA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA SHISUKO
HAMAMOTO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES LONGO SALOMÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DORAVANI TERASAKA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA FERNANDES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HERRERIAS
HIRAO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA INES BIFFE BULIO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA JOSE VILELLA CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
MAKIE YANO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ROMANA MACEDO DA SILVA
CASTELETTO (JUSTIÇA GRATUITA), MASSARU HASHIMOTO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARLENE FELIPILI (JUSTIÇA GRATUITA), MATSUO OKANO
(JUSTIÇA GRATUITA), MONICA APARECIDA MARREIRA LAVOYER (JUSTIÇA
GRATUITA), NATANAEL FERREIRA VAZ (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE
APARECIDA ZENERATO SARTORIO (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE HAMAKO
ANDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NEIDE
HIDEKO
WATANABE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NILSON
GILBERTO
GUERREIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NIVALDO
MARREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NOBUKO
YAMAMOTO
NAKAZAMA (JUSTIÇA GRATUITA), OLAIR ROBERTO DE BARROS (JUSTIÇA
GRATUITA), OMAR MARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ONEIDE MARIA
GUERREIRO (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO CESAR BARUFALDI (JUSTIÇA
GRATUITA), PAULO KAZUO SONODA (JUSTIÇA GRATUITA), RENATA
CATELETTO CORREIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), RICARDO SEIJI
HASSEGAWA (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO NOBUITI WATANABE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082932-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSÂNGELA SANTOS AGUIAR DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA), SANDRA ALENCAR DA SILVA GAMBA (JUSTIÇA GRATUITA),
SATIRO IKEDA (JUSTIÇA GRATUITA), SEIJI UTIMURA (JUSTIÇA GRATUITA),
SÉRGIO AUGUSTO SPIRONELLI (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO MENDES
GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO NOBUYUKI OKANO (JUSTIÇA
GRATUITA), SILVIA CRISTINA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), SILVIA REGINA
MANTOVAN
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SONIA
YUKIKO
SONODA
YAMAHARA (JUSTIÇA GRATUITA), IAKUJI YAMADA (JUSTIÇA GRATUITA),
TANIA PATRICIA TORRES SOUZA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA),
VALDERÍCIO MARTINEZ DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), VANDERLEI DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), VILMA DOS SANTOS QUESADA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ZULEICA ARANTES BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082932-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81431
APELAÇÃO CÍVEL No 1082932-63.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ADELINA GALOFARO DA SILVA, ADHEMAR PIRES DA SILVA,
ADILSON APARECIDO FUMES, ALICE BINI RAMOS, ANDREA CRISTIANE RAMOS
RODRIGUES BOLANDIN, ANTONIO MAMORU HONDA, ANTONIO SUZUKI,
ARNALDO MINORU MORITA, ATSUSHI WATANABE, AURORA AKEMI IGARASHI,
BENILDO DA ROCHA SOUZA, CELIA APARECIDA FERREIRA BATISTA MACARIO,
CELIA EIKO SONODA, CESAR ANTONIO FERREIRA BAPTISTA, CICERO
FERNANDES DE LIMA, CLESIA SOUZA DIAS, DEVAIR CELSO GAMBA, DINAH DA
SILVA, DIRCELIA APARECIDA GAMBA SPIRONELLI, DOLORES CANOLA, EDGAR
FERREIRA VAZ, EDISON DOS SANTOS, EDNA CALDEIRA CANHA, EDSON TERUO
WATANABE, EDSON YOSHINORI FURUSE, ELAINE APARECIDA RODRIGUES
SILVA, EZIO BINI RAMOS, FABIO SHOITI MIYADA, FABRICIO IGNACIO DA SILVA
NETO, FLORENCIO ANTONINO DE OLIVEIRA NETO, FRANCISCO DE ASSIS
LEMOS FILHO, GISELE MAYUMI TANAKA, HAKUO UTIMURA, HAKUO NIKUMA,
HILDA BAPTISTA DE JESUS MAGALHÃES, HONORIO FRANCISCO, ILMA
FERREIRA COSTA, IRANI CLELIA CASTELETTO CORREIA, ISMAEL MARREIRA,
ISSAMI SONODA, JOÃO DE DEUS FERNANDES, JOÃO FELIX DE SOUSA,
JORGETE GENEROSO, JOSÉ LUIZ DA SILVA, JULIA REIKO FUGI BARUFALDI,
KOITI UTIMURA, LEONOR MORETTI MESQUITA, LUCAS DE OLIVEIRA, LUIS
RIBEIRO DE MENEZES, LUIZ BENANTE, LUIZ CARLOS DO PRADO, LUIZ CARLOS
GRASSI, LUIZ PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ PEREIRA RODRIGUES,
MANOEL PASTOR HERRERA, MARCELO PIONA, MARCIA SHISUKO HAMAMOTO,
MARIA DE LOURDES LONGO SALOMÃO, MARIA DORAVANI TERASAKA, MARIA
FERNANDES ROCHA, MARIA HERRERIAS HIRAO, MARIA INES BIFFE BULIO,
MARIA JOSE VILELLA CALDEIRA, MARIA MAKIE YANO, MARIA ROMANA
MACEDO DA SILVA CASTELETTO, MASSARU HASHIMOTO, MARLENE FELIPILI,
MATSUO OKANO, MONICA APARECIDA MARREIRA LAVOYER, NATANAEL
FERREIRA VAZ, NEIDE APARECIDA ZENERATO SARTORIO, NEIDE HAMAKO
ANDO, NEIDE HIDEKO WATANABE, NILSON GILBERTO GUERREIRO, NIVALDO
MARREIRA, NOBUKO YAMAMOTO NAKAZAMA, OLAIR ROBERTO DE BARROS,
OMAR MARREIRA, ONEIDE MARIA GUERREIRO, PAULO CESAR BARUFALDI,
PAULO KAZUO SONODA, RENATA CATELETTO CORREIA DE OLIVEIRA, RICARDO
SEIJI HASSEGAWA, ROBERTO NOBUITI WATANABE, ROSÂNGELA SANTOS
AGUIAR DE MELO, SANDRA ALENCAR DA SILVA GAMBA, SATIRO IKEDA, SEIJI
UTIMURA, SÉRGIO AUGUSTO SPIRONELLI, SERGIO MENDES GALVÃO, SERGIO
NOBUYUKI OKANO, SILVIA CRISTINA ROCHA, SILVIA REGINA MANTOVAN SILVA,
SONIA YUKIKO SONODA YAMAHARA, IAKUJI YAMADA, TANIA PATRICIA TORRES
SOUZA FERNANDES, VALDERÍCIO MARTINEZ DE MELLO, VANDERLEI DA COSTA,
VILMA DOS SANTOS QUESADA E ZULEICA ARANTES BARROS
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082932-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a
30/06/1997
Improcedência do pedido
Inconformismo dos
autores.
Contratos firmados fora dos parâmetros estabelecidos na ação
coletiva - Caso em que os contratos foram feitos em outras
modalidades (tarifa de habilitação, transferência do direito de uso
e PCT planta comunitária de telefonia) ou fora do período -
Atuação da Turma Julgadora como guardiã do título, a quem
compete atribuir direitos somente a quem os tem, sob pena de
violação da coisa julgada Ratificação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de apelação que desafia a r. sentença
proferida na ação de habilitação proposta por NEIDE APARECIDA ZENERATO
SARTORIO E OUTROS em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A, que julgou improcedente
o pedido, condenando os autores ao pagamento da sucumbência, respeitada a
gratuidade.
Em apertado resumo, os recorrentes asseveram a ocorrência de
nulidade da sentença, em razão de constar dos autos o decurso de prazo para
apresentação das radiografias, não tendo sido apreciada a tese de preclusão temporal
alegada. Sobre a questão de fundo, afirmam que deve ser reconhecido o direito à
habilitação, pois a ré não apresentou os documentos no prazo legal, no que citam o art.
223 do CPC. Prosseguem alegando a imprestabilidade das radiografias colacionadas,
não tendo a ré se desincumbido do ônus da prova, mencionando o art. 100, I “e”, da Lei
6.404/76, indicando que não foi apresentada a radiografia de diversos autores, mas,
apenas a “atualização de declaração cadastral” contexto em que requerem seja
reformada a decisão.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082932-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Como cediço, na sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos) e sob a égide da Portaria 1028 foi reconhecido o direito de obter
a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores
ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a radiografia do contrato de todos os autores foi juntada e
demonstra que nenhum deles faz jus ao recebimento da diferença acionária, o que
revela o acerto da sentença. É o que indica a análise detida dos documentos de fls.
1038/1185, reproduzidos às fls. 1201/1345.
Com efeito, contratos firmados nas modalidades de tarifa de
habilitação, transferência do direito e PCT planta comunitária de telefonia não foram
abrangidos pela ação civil pública, e não permitem o pedido de indenização pela emissão
a menor das ações. Outrossim, alguns autores firmaram o contrato fora do período, o
que igualmente elide a pretensão indenizatória.
Neste ponto, cumpre dizer que a 4a Câmara de Direito Privado (e o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de
Justiça para julgar todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que
condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu
direitos de uso de linha telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa
e pela guarda do título que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios
ortodoxos, como preclusão ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082932-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
modular o direito da parte ao que foi decidido, sob pena de violação da coisa julgada.
Assim, porque não cabe autorizar a liquidação de contratos que
não foram inseridos nos capítulos condenatórios, todo e qualquer expediente que surgir
dando oportunidade para que a Câmara coloque o direito da parte na trilha é
aproveitado. E se não for feito aqui e agora, o processo retorna por ordem da
Presidência ou do próprio STJ para exercício do direito de direito de retratação. Não se
verifica violação ao art. 223 do CPC.
Neste conjunto de ideias, a sentença que julgou improcedente o
pedido deve ser confirmada, ausente a nulidade alegada pela apelante.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. A
ré se desincumbiu do ônus de provar o tipo de contrato realizado, como lhe competia por
força da aplicação do CDC ao caso.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a apelante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, pela Portaria 1028, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082932-63.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
não acontece no caso.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator